Tribunal: STF
Processo: HC 191290
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Jenifer Helena Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.9.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 510.551, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi pronunciada como incursa no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c inc. I do § 2º-A do art. 121 c/c inc. II do art. 14, todos do Código Penal.
    3. Contra essa decisão a paciente interpôs recurso em sentido estrito, cujo provimento foi negado pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 510.551 no Superior Tribunal de Justiça e, em 3.8.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo.
    5. Contra esse acórdão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a ilegalidade combatida no writ foi provocada pela própria autoridade coatora quando não se utilizou de fundamentação comedida ao manter a pronúncia da paciente, não havendo que se falar em supressão de instância”.
    Sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo seria nulo “por ter incorrido em evidente excesso de linguagem”.
    Afirma que “o v. acórdão, a pretexto de analisar o acervo probatório, incorreu em nulidade insanável, visto que, utilizando de expressões peremptórias e considerações por demais incisivas, acabou por realizar verdadeiro prejulgamento da causa, afastando a tese defensiva de maneira categórica, o que certamente causará indevida influência no convencimento dos jurados quando do julgamento”.
    Enfatiza que “o v. acórdão impugnado vinha utilizando-se de linguagem comedida, porém ao final, ao utilizar o parecer da Procuradoria de Justiça como razão de decidir, incorreu em nítido excesso de linguagem (…)”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “IV - DA ORDEM LIMINAR 
    Apontada a ofensa à liberdade de locomoção da paciente, que pode ser constatada de plano (cópia integral dos autos anexa), encontra-se presente, in casu, o fumus boni iuris, tendo em vista a ilegalidade manifesta do v. acórdão pelo evidente excesso de linguagem. 
    No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois em lapso exíguo de tempo será designada a Sessão Plenária para o seu julgamento perante o júri popular. 
    Logo, de rigor a concessão da medida liminar para que se determine a suspensão do processo em primeira instância até o julgamento do mérito desta ação constitucional. 
    V – CONCLUSÃO 
    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer a concessão da ordem nos termos expostos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentando pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0011314-22.2016.8.26.0635, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a pronúncia da paciente sob os seguintes fundamentos:
    “A materialidade delitiva é certa, vindo positivada pela prova oral produzida em solo policial e em Juízo. 
    Os indícios de autoria do crime, a seu turno, ressobram. 
    Em sua oitiva, a vítima Fernanda reportou-se a relacionamento amoroso de curto prazo mantido com a ré, três meses antes do ocorrido. A acusada não aceitava a separação e certo dia foi até seu trabalho, colhendo-a de surpresa, convolando-se, o que parecia conversa amigável, em agressões de parte de Jenifer, ora ré, que sacou de faca e passou a golpeá-la, sendo apartada, a briga, pela testemunha Anna Carolina; recebeu ameaças da ré, registrando boletim de ocorrência disse. 
    O policial militar João disse que ao chegar ao palco dos acontecimentos divisou 'as partes' próximas e feridas, não mais havendo briga entre elas. No local foi apreendida faca, ao que soube havendo servido de mote ao desatino o ciúme da ré, haja vista o fato de que a vítima se encontrava em outro relacionamento amoroso; vítima e ré foram socorridas declarou. 
    Anna Carolina disse que no dia do ocorrido a acusada apareceu no local e disse que queria falar com a vítima, 'de repente, a ré sacou uma faca e passou a golpear a vítima'. Transeuntes acorreram ao local e lograram êxito no desarme da ré, na sequência aparecendo a Polícia, prendendo as envolvidas. 
    João Lucas declarou não haver presenciado o ocorrido, atestando a idoneidade da ré. 
    A acusada não compareceu em tempo de ser interrogada. 
    Havendo prova de materialidade e indícios suficientes da autoria e não havendo prova cabal de que a recorrente agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, é mesmo caso de pronúncia a sujeitar a recorrente à decisão soberana do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, que deverá fazer a detida análise das provas. 
    Consoante ressaltado pelo douto Procurador de Justiça oficiante, cujos excertos do bem lançado parecer ora se reproduz, adotando-os como razão de decidir: 
    “(...) A prova oral, sobretudo o depoimento da vítima e da testemunha ocular, ratifica integralmente os fatos narrados na denúncia, estando em perfeita harmonia com a prova colhida nos autos. Também ficou evidenciado no curso da instrução que as agressões praticadas pela recorrente não foram cessadas por vontade dela, mas sim porque a ofendida reagiu e conseguiu se defender, bem como pela conduta de desconhecido que desarmou a ré, assim como pela intervenção dos policiais militares que depois a contiveram. 
    A própria recorrente, na fase inquisitorial, confessou que tinha a intenção de matar Fernanda, e que após os golpes com a faca estrangulou a vítima contra a parede até a chegada dos Policiais. Não há, portanto, que se falar em desistência voluntária. 
    Nessa quadra, não há alternativa para o caso senão a manutenção da r. sentença de pronúncia, para que os senhores jurados, juízes naturais da causa, possam analisar os fatos e decidir conforme suas consciências, pois, neste momento processual vigora o princípio "in dubio pro societate". 
    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de JENIFER HELENA SANTOS”.
    8. Ao desprover o recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça de São Paulo não externou juízo de certeza sobre as imputações feitas na denúncia contra a paciente. Apenas assentou, de forma comedida, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a fundamentarem a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos dos que se dispõe no caput do art. 413 do Código de Processo Penal.
    No voto condutor do acórdão, o Desembargador Relator salientou haver “indícios suficientes da autoria”, sendo caso de “pronúncia a sujeitar a recorrente à decisão soberana do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, que deverá fazer a detida análise das provas”. Feita essa afirmação categórica, a transcrição de trecho do parecer do Ministério Público não importa em emissão de juízo de certeza sobre os fatos narrados na denúncia.
    Observado o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (inc. IX do art. 93 da Constituição da República), conclui-se não ter havido excesso de linguagem no julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça Paulista. 
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não há excesso de linguagem quando o Juízo se limita à análise de elementos, sem versar manifestação de certeza sobre a imputação. (…)” (HC n. 178.173, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, D, DO CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    IV – A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.143-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).
    “”HABEAS CORPUS” – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NA PROLAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 154.314-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.10.2018)
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)
    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). (…)
    4. Habeas corpus denegado” (HC n. 124.687, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, I e II, c/c o art. 29, do Código Penal. Pronúncia. Acórdão confirmatório. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Decisão amparada na existência de indícios suficientes de autoria. Dever de motivação. Afirmações de colorido maior que tiveram, no próprio julgado, o necessário contraponto. Nulidade. Inexistência. Impossibilidade de alusão a essa decisão nos debates perante o Tribunal do Júri. Artigo 478, I, do Código de Processo Penal. Precedentes. Recurso não provido. 
    1. O dever de motivação exige que o acórdão confirmatório da pronúncia tenha fundamentação adequada quanto à existência de indícios suficientes de autoria. 
    2. Não há falar em excesso de linguagem quando o acórdão confirmatório da pronúncia, a despeito do emprego de afirmações de colorido maior, contrário à melhor técnica, a elas faz o necessário contraponto, assentando que a cognição é exercida, no plano eminentemente indiciário, dentro dos limites legais. 
    3. Em face do art. 478, I, do Código de Processo Penal, que veda às partes, nos debates, aludirem ao acórdão confirmatório da pronúncia como argumento de autoridade, sob pena de nulidade, descabe reconhecer-se o alegado vício. Precedentes. 
    4. Recurso não provido” (RHC n. 118.339, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO: IMPROCEDÊNCIA.
    1. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça procurou demonstrar, nos limites do comedimento na apreciação da prova, não existir nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva acolhida pelos jurados. Dever constitucional de fundamentar todas as decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da Constituição da República). Inexistência de excesso de linguagem.
    2. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
    3. Habeas corpus denegado” (HC n. 104.301, de minha relatoria, DJe 6.5.2011).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora